Tribunal: TJDFT
Processo: 0767256-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIALCÍVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BAGAGEM. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 3.519,00, a título de danos materiais, e R$ 4.000,00, por danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, consistente no extravio temporário de bagagem.
3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-la mantido por seus próprios fundamentos. No caso, a parte recorrente contrasta os fundamentos da sentença com as razões de sua impugnação recursal, permitindo o coerente e racional diálogo processual. PRELIMINAR REJEITADA.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. À luz do Código de Defesa do Consumidor (artigos 14 e 20) e do Código Civil (art. 734), o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade – teoria do risco do negócio.
6. Com efeito, a empresa aérea obriga-se, mediante pagamento, a efetuar o transporte do passageiro e dos seus pertences, de forma indene, até o local de destino. Nesse ínterim, gera ao transportador o dever de resultado, qual seja, reiterando-se, transportar com segurança tanto o passageiro como seus pertences. Outrossim, ao entregar a sua bagagem para a empresa aérea, o passageiro confia no dever de guarda, gerando a legítima expectativa de administração e cuidados necessários, em consonância com a prescrição legal (art. 749, do Código Civil), confira-se: “O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-las em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto”.
7. No caso, incontroverso o extravio temporário de bagagem pertencente à autora/recorrida e transportada pela ré/recorrente em voo nacional, conforme, inclusive, documentação anexada (ID 36801186), saltando à evidência a falha na prestação do serviço.
8. Consoante jurisprudência desta Corte Distrital, é ônus da transportadora exigir a declaração do valor da bagagem, o que serviria para limitar eventual valor de indenização. Não o fazendo, e diante da verossimilhança das alegações da passageira, aplica-se a teoria da redução do módulo da prova, em que se presume verdadeiro o rol dos pertences apresentado pelo consumidor, se compatível com o que ordinariamente é embarcado (Acórdão n.1113001, 07063423920188070016, Relator: Asiel Henrique de Sousa, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/07/2018). Na hipótese, os bens perdidos na bagagem extraviada, além de não destoarem do razoável, dada a índole da viagem, tiveram seus valores comprovados (ID 36801195 e 36801196), fazendo exsurgir o dever de indenizar, nos exatos termos da sentença.
9. Na espécie, inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, restando clarividente a violação dos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor indenização por dano moral. Com efeito, a privação do uso dos seus bens, especialmente roupa apropriada para baile de gala, em que representaria a instituição do Detran/DF, bem como a necessidade de se adquirir, coercitiva e inconvenientemente, itens outros necessários à logística de uma viagem, para além da perda de tempo útil, causa aflições psicológicas passíveis de compensação. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Logo, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.